Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704285-93.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, GUILHERME MENEZES NAVES, PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES APELADO: GUILHERME MENEZES NAVES, PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Homologação de Acordo em outro processo - Suspensão Trata-se de Ação por meio da qual discute-se a indenização pelos danos causados aos promitentes compradores em face do atraso na entrega de imóvel localizado em SHS, Quadra 04, Bloco I, Brasília – DF. Ocorre que, nos autos do processo de no 0702446-96.2019.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, foi deferida a suspensão dos autos até a data indicada pelas partes para o cumprimento de acordo no qual transacionaram, inclusive, sobre os valores discutidos nos presentes autos. Segundo o artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, suspendem-se os processos quando a Sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Considerando que a entrega da tutela nos autos desta Ação de Conhecimento dependerá do cumprimento, ou não, do acordo firmado entre as partes, defiro o pedido formulado pelos autores. Nesses termos, SUSPENDO a tramitação destes autos, até o trânsito em julgado do processo de no 0702446-96.2019.8.07.0001. Comunique-se ao Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator